Tribunal: TJMT
Processo: 1011266-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011266-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA - CPF: 042.935.431-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSMOS ALVES DA SILVA - CPF: 050.968.211-10 (PACIENTE), EXCELENTÍCIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), LEONARDO COSMOS ALVES DA SILVA - CPF: 050.968.211-10 (PACIENTE), BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA - CPF: 042.935.431-20 (IMPETRANTE), BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA - CPF: 042.935.431-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 045.108.631-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES -
ALEGAÇÃO – DECISÃO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

–OCORRÊNCIA -
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA EVIDENCIADA – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÕES ANTERIORES (ROUBO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS)

- PEDIDO DE
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE CONCEDIDA AO CORRÉU – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO PROCESSUAL DO BENEFICIÁRIO QUE NÃO SE APLICA AO COACUSADO -
ORDEM DENEGADA
.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
levando-se em conta a existência de condenações anteriores, inclusive por crime específico, evidenciando o risco de reiteração delitiva, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

Diante das informações transcritas, restou claro que a situação processual do coacusado difere da situação do beneficiário, não havendo que se falar em extensão do benefício concedido ao corréu.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Leonardo Cosmos Alves da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que, o paciente foi preso em 31 de março de 2020, por ter, supostamente, praticado as condutas previstas nos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/06.

Alega que no momento da abordagem policial não foi encontrado nenhuma droga em poder do paciente e que os autos só indicam que ele “
estava no momento errado e na hora errada
”.

Argumenta que em 03 de abril de 2020, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva,
sob o enfoque da garantia da ordem pública, revelando a necessidade da custódia em face de o paciente ser reincidente, contudo, deixou m
encionar elementos concretos que justifiquem a adoção da medida.

Em 07 de maio de 2020, o paciente pediu a concessão da liberdade provisória, por estarem ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo indeferido pela autoridade judiciária em uma decisão que se fundamentou unicamente no fato de ser o réu reincidente.

Justifica que o beneficiário possui residência fixa e emprego licito, não havendo provas que indiquem que, solto, representa risco à sociedade.

Argumenta que o beneficiário foi preso juntamente com um corréu,
em situação idêntica e homogênea, sendo que o douto magistrado decretou a prisão preventiva do paciente, e consentiu liberdade provisória ao corréu
Cleiton, como forma de evitar o contágio pelo COVID-19 (corona vírus). Entretanto, como medida de justiça,
o benefício d
a liberdade provisória concedida ao corréu
deveria se estender ao paciente,
uma vez que ambos estão na mesma condição processual.

Por tais razões, requer
a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente,
com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste, com ou sem aplicação de medidas,
confirmando, no mérito, a revogação da prisão, em definitivo, (Id. 43748988).

Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 45378968), as informações juntadas (Id. 46407989/7990).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE CONDENADO POR ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS; 2. PLEITO PELA EXTENSÃO DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – A SITUAÇÃO DO PACIENTE É DISTINTA DAQUELA DO CORRÉU OUTRORA BENEFICIADO – CLEITON (CORRÉU) POSSUI APENAS UMA CONDENAÇÃO (ROUBO), ENQUANTO LEONARDO (PACIENTE) POSSUI DUAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO (ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS), INCLUSIVE, É REINCIDENTE ESPECÍFICO, DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DE UMA PERICULOSIDADE CONCRETA – DENEGAÇÃO DA ORDEM” (Id. 47448966).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em benefício de
Leonardo Cosmos Alves da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Inicialmente, impende consignar que a negativa de autoria pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não praticou as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

No que tange a alegada ausência de fundamentação e pressupostos da prisão preventiva, importa registrar que, o impetrante se desincumbiu de juntar ao presente
writ
, cópia dos autos e das decisões proferidas pelo magistrado “a quo”, contudo nas informações encaminhadas pela autoridade aqui apontada como coatora, constata-se que foi feita a transcrição de ambas, tornando possível a análise do constrangimento alegado. Para isso, faz-se necessário a transcrição das informações. Observe:

“(...) Passo a prestar as informações. O paciente foi preso em flagrante delito no dia 31 de março de 2020 pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e associação para fins de tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006).

No dia 01 de abril de 2020 este juízo homologou o auto e determinou a remessa ao Ministério Público para requerer o que entendesse de direito, com os seguintes fundamentos:

Vistos etc. Trata-se de auto de prisão em flagrante de CLEITON HENRIQUE DA SILVA e LEONARDO COSMOS ALVES DA SILVA, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no. 11.343/2006), do qual não se evidencia nenhum vício formal/material, não sendo, portanto, caso de relaxamento da prisão, motivo pelo qual HOMOLOGO o auto. De outro lado, em virtude da impossibilidade de realização de audiência de custódia, haja vista que o Tribunal de Justiça, por meio da Portaria no. 249/2020 suspendeu a realização de audiências, inclusive, com réu preso, pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como a nova redação do art. 311 do CPP, introduzida pela Lei no. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) remetam-se os presentes autos ao Ministério Público para requerer o que entender de direito, retornando-me, em seguida, imediatamente conclusos para deliberações. Cumpra-se, com a máxima urgência. Várzea Grande, 1o de abril de 2020. Moacir Rogério Tortato - Juiz de Direito.

No dia 02 de abril de 2020 o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por entender presentes as circunstâncias autorizadoras (parecer anexado no sistema Apolo).

No dia 03 de abril de 2020 este juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:

“Vistos.

O auto de prisão em flagrante já foi devidamente homologado por este Juízo. Com vistas dos autos, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por entender presentes as circunstâncias autorizadoras. Analisando detidamente os presentes autos, concluo ser medida impositiva a concessão de liberdade provisória ao autuado Cleiton e, com relação ao autuado Leonardo, deve ser convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. Vejamos. Fazendo uma análise minuciosa quanto aos seus antecedentes, constato que há contra o autuado Cleiton um executivo de pena ativo na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pela prática de crime de roubo praticado em 2017 e,
contra o autuado Leonardo, há também um executivo de pena ativo na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por condenação de crime de roubo praticado em janeiro de 2018 e crime de tráfico praticado em junho de 2018
. No que tange ao autuado Cleiton tenho que a reincidência em si, isoladamente, até justificaria a manutenção da segregação preventiva, eis que por excelência é um indicativo de persistência delitiva. Entretanto, a situação hoje vivenciada em nosso País, revela excepcionalidade. Saliente-se o fato de que o Tribunal de Justiça, por meio da Portaria no. 249/2020 suspendeu a realização de audiências, inclusive, com réu preso, pelo prazo de 30 (trinta) dias, como medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus, o que seria um obstáculo para o ordinário encerramento do processo, valendo mencionar que esta unidade jurisdicional ainda não está dotada do sistema de processo virtual. E não é só.
Embora até haja alguma indicação para a manutenção da segregação, observa-se que a situação ao autuado Cleiton em questão não é das mais graves, haja vista que, embora possua reincidência pela prática de crime de roubo, a gravidade concreta do fato é apenas relativa, já que a quantidade de droga apreendida não se revelou demasiada, sendo 177,12g (cento e setenta e sete gramas e doze centigramas) de maconha, pelo que este juízo entende que tais elementos, nesta ocasião em que a manutenção de encarceramento numeroso pode se tornar um problema de saúde pública, com a propagação do patógeno da Covid-19, em um elastério razoável do critério de soltura, entendo que, excepcionalmente, inexistem as circunstancias da prisão preventiva.

Já com relação ao autuado Leonardo, mesmo em tempos de excepcionalidade em decorrência da respectiva Pandemia, a manutenção de sua segregação cautelar justifica-se pelo fato de que o mesmo, além de ostentar duas condenações pretéritas, uma delas é específica, demonstrando ser acentuadamente renitente em práticas delitivas.
À vista do exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado CLEITON HENRIQUE DA SILVA e,
com relação ao autuado LEONARDO COSMOS ALVES DA SILVA, converto a sua prisão em flagrante em prisão preventiva
. SERVE A CÓPIA DESTA DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA (CLEITON HENRIQUE DA SILVA). SERVE A CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA (LEONARDO COSMOS ALVES DA SILVA. Ciência ao Ministério Público. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, cientificando-o da prisão em flagrante dos autuados, constando-se no respectivo ofício o endereço que os mesmos forneceram quando de seus interrogatórios na delegacia. Remetido o respectivo IP, arquive-se com as baixas e cautelas de praxe, juntando-se as cópias necessárias ao processo principal. Intimem-se e cumpra-se, com a máxima urgência. Várzea Grande, 3 de abril de 2020. Moacir Rogério Tortato. Juiz de Direito.

No dia 06 de maio de 2020 a defesa requereu a revogação da prisão preventiva.

No dia 07 de maio de 2020 foi juntado o parecer ministerial contrário ao pleito revogatório (sistema Apolo).

No dia 07 de maio de 2020 a prisão foi mantida, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do autuado LEONARDO COSMOS ALVES DA SILVA, sob o argumento de que não estariam presentes os seus requisitos. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão ante a inexistência de qualquer mudança fática ou jurídica capaz de justificar a revogação do decreto cautelar. Pois bem.
Apesar dos fatos alegados pela defesa do autuado em seu pleito, o certo é que, compulsando os autos, constata-se não haver nenhuma atenuação das circunstâncias cautelares que determinaram aplicar-lhe aquela medida de coação. Ressalte-se que a medida cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública (CPP, art. 312), eis que, conforme se verifica dos antecedentes criminais do autuado, o mesmo além de ostentar duas condenações pretéritas, uma delas é pelo mesmo delito ora em análise, ou seja, a reincidência é específica, demonstrando ser acentuadamente renitente em múltiplas práticas delitivas, principalmente no hediondo tráfico.
Diante disso, tendo em conta a permanência dos motivos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, os quais se mantêm inalterados e em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva
do autuado LEONARDO COSMOS ALVES DA SILVA. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande, 7 de maio de 2020. Moacir Rogério Tortato - Juiz de Direito.”

Neste momento, o feito aguarda a conclusão do Inquérito Policial para seus ulteriores termos.”
(Id. 46407989).

Observa-se da análise das decisões acima, que a decretação e manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade concreta dos autos, fazendo referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, o fato de o recorrente possuir condenações anteriores pelos crimes de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes. Isso confere lastro de legitimidade à decretação e manutenção da medida extrema.

No que tange ao pedido de extensão do benefício da liberdade concedida ao corréu, restou claro pelas informações transcritas, que a situação processual do coacusado difere da situação do beneficiário,

vez que sua segregação cautelar foi decretada e mantida, não só em razão da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, mas principalmente, conforme já exposto, porque há registros de duas condenações anteriores, sendo uma delas pelo mesmo crime (tráfico ilícito de drogas), ou seja trata-se de reincidente específico, o que justifica a adoção de medida excepcional, pois evidenciado o
periculum libertatis
, ante o risco de reiteração em conduta delituosa.

Quanto
a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, embora sucinta, não se mostra destituída de fundamentos, tendo o magistrado feito remissão à decisão anterior, explicitado a preocupação com a reiteração de conduta delituosa pelo beneficiário.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação neste momento
.

Nesse sentido, t
rago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.o 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n.o 691/STF.

2. No caso, não se evidencia a existência de situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade que autorize a mitigação do mencionado óbice processual, pois, conforme a decisão atacada no presente mandamus e a decisão decretatória da prisão preventiva, o Agravante, a quem se atribui a suposta prática do delito de tráfico de drogas, ostenta condenações transitadas em julgado pelos crimes de roubo e de tráfico de drogas.

3. Diante do risco concreto de reiteração delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, no caso, suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.

4. Quanto ao pleito de prisão domiciliar, fundado na situação decorrente da pandemia de Covid-19, o recurso também não prospera.

Consoante o Relator do feito na origem, "não existem notícias de que o estabelecimento prisional esteja com ocupação superior à capacidade, que não disponha de equipe de saúde lotada no estabelecimento [...] ou que disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus", não servindo a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ como salvo conduto indiscriminado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 580.278/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020)DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. MANTIDOS OS FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.ILICITUDE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA PELO AGRAVANTE. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO PREVENTIVA. EVENTUAIS VÍCIOS SUPERADOS. PRISÃO PREVENTIVA.REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. Esta Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Precedentes.

3. Conforme destacado pelo Magistrado de primeiro grau, consta dos autos que o agravante autorizou a entrada dos policiais militares no imóvel, apontado, inclusive, o local onde estava guardada a arma de fogo apreendida. Convém ressaltar, ainda, que o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva e sobreveio sentença penal condenatória mantendo a custódia cautelar, o que torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, consubstanciada no fato de ostentar duas condenações anteriores - tráfico de entorpecente e associação para o tráfico de entorpecente -, estando livre apenas há um ano e três meses quando praticou o delito que se analisa nos presentes autos, o que demonstra o risco de reiteração delitiva e ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

5. Cumpre registrar, que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Ademais, diferentemente do que afirmou a defesa, o paciente não é primário, sendo ressaltado pelo Tribunal a quo que é reincidente.

6. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 526.918/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)”

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Logo, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Diante da fundamentação utilizada, constata-se que, ao menos nesse momento, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Leonardo Cosmos Alves da Silva

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020